Tribunal: TJBA
Processo: 8000766-31.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000766-31.2024.8.05.0269 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE ROBERTO SOUZA SANTOS Advogado(s): WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA (OAB:BA62975-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AGERBA CONTRA TAXISTA LICENCIADO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL A CONDUTA INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito, ajuizada por taxista licenciado no Município de Uruçuca/BA, julgou parcialmente procedente o pedido para anular o Auto de Infração nº 88.398, lavrado sob a acusação de transporte intermunicipal irregular de passageiros no trecho Itabuna/Uruçuca, com fundamento na Lei Estadual nº 11.378/2009. A sentença reconheceu a regularidade da atuação do taxista, a inaplicabilidade da legislação estadual ao caso concreto e indeferiu o pedido de danos morais, condenando a AGERBA ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em R$ 2.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é legal o Auto de Infração lavrado pela AGERBA contra taxista licenciado por suposto transporte intermunicipal irregular; (ii) estabelecer se são devidos danos morais pela autuação administrativa indevida; e (iii) determinar a adequação dos honorários advocatícios fixados por equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O auto de infração lavrado pela AGERBA não apresenta elementos probatórios suficientes para comprovar que o taxista, regularmente licenciado no Município de Uruçuca/BA, tenha extrapolado os limites da atividade de táxi, tampouco demonstra que estivesse realizando transporte intermunicipal clandestino, com características de linha regular. A mera condução de passageiros entre municípios por taxista licenciado, com origem ou destino em seu município de registro, não caracteriza, por si só, infração administrativa prevista na legislação estadual, sendo necessária a demonstração de habitualidade e cobrança individual em itinerário fixo, o que não foi feito no caso. A Lei Estadual nº 11.378/2009, em seu art. 40, aplica-se a concessionários e permissionários que operam irregularmente fora do objeto da delegação estatal, não se estendendo a condutas de taxistas autorizados por município, sob pena de invasão à competência legislativa privativa da União (CF/1988, art. 22, XI), que dispõe sobre normas gerais de trânsito e transporte. A atuação da AGERBA no caso, embora amparada pelo poder de polícia, não se mostrou abusiva ou desproporcional, inexistindo prova de excesso ou dano moral passível de indenização, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido de reparação extrapatrimonial. A fixação dos honorários de sucumbência no valor de R$ 2.000,00, por equidade, observou os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerando a baixa complexidade da causa e o proveito econômico, não se revelando exorbitante ou desproporcional. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 22, XI; 150, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei Estadual nº 11.378/2009, art. 40; Lei Estadual nº 7.314/1998, art. 1º, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2.349; TJ-BA, Apelação nº 0500267-85.2019.8.05.0113, Rel. Des. Raimundo Cafezeiro, j. 20.04.2022; TJ-BA, Apelação nº 8000015-15.2022.8.05.0269, Rel. Des. Antônio Adonias Bastos, j. 07.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000766-31.2024.8.05.0269, em que figuram como APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como APELADO: JOSE ROBERTO SOUZA SANTOS ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora